Tribunal: TJSP
Processo: 1007251-72.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Energia elétrica. Falha no fornecimento por oscilação de energia. Danificação de bens de segurado da autora. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da concessionária ré. EXAME: cerceamento de defesa. Inexistência. Princípio do livre convencimento motivado, "ex vi" dos artigos 370 e 371 do CPC. Aplicação do adágio "pas de nullité sans

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Energia elétrica. Falha no fornecimento por oscilação de energia. Danificação de bens de segurado da autora. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da concessionária ré. EXAME: cerceamento de defesa. Inexistência. Princípio do livre convencimento motivado, "ex vi" dos artigos 370 e 371 do CPC. Aplicação do adágio "pas de nullité sans grief". Prejuízo não demonstrado. Sub-rogação inocorrente em relação a direitos processuais do segurado. Ausência de inversão do ônus da prova. Tema 1.282 do E. STJ. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Parecer técnico apresentado que se revela suficiente à prova do nexo de causalidade entre a ação da concessionária ré e os danos causados aos bens do segurado, cumprindo a função determinada pelo artigo 373,I do CPC. Culpa exclusiva do segurado por falha nas instalações internas. Não ocorrência. Ré que apresentou mera suposição sobre o tema. Caso fortuito ou força maior. Inexistência. Fenômenos naturais que se inserem no que se denomina fortuito interno, por serem intrínsecos ao risco da atividade praticada pela requerida. Salvados indevidos diante da ausência de comprovação de aproveitamento do bem danificado pela seguradora. Seguradora que faz jus à pretensão de reembolso dos valores pagos ao segurado pela sub-rogação, nos termos dos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.